Tribunal: STF
Processo: ARE 1425339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE DE EX- COMBATENTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO POR PARTE DE FILHAS MAIORES, CAPAZES E COM CONDIÇÕES DE PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. LEIS NºS 3.765/60, 4.242/63 E 7.424/85. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    (...)



    9. No caso concreto, não se está diante de error facti , mas, a teor da narrativa da petição inicial da ação rescisória, de mera discordância das autoras, em relação ao fundamento de direito adotado pelo acórdão rescindendo, para julgar improcedente o pedido autoral, sem que o órgão julgador tenha se confundido,quanto à realidade fática exposta nos autos.



    10. De mais a mais, ainda que fosse o caso de se reconhecer que o acórdão rescindendo incorreu em erronia, ao aplicar a regra da Lei nº 7.424/85, esse reconhecimento não levaria, por si somente, à sua desconstituição, haja vista que, ao lado de afirmar a impossibilidade de pagamento da pensão às filhas com base nessa norma legal, o decisum igualmente concluiu pela não concessão, porque não demonstrado o preenchimento dos pressupostos inscritos no art. 30 da Lei nº 4.242/ 63, quais sejam, a incapacidade, a impossibilidade de prover os próprios meios de subsistência e a não percepção de qualquer importância dos cofres públicos.



    11. Na demanda de origem, as autoras já se qualificavam como, 2 (duas) delas, funcionárias públicas estaduais, e a outra, bancária, ou seja, trabalhavam, tinham condições de prover a própria subsistência. Na qualificação, nesta ação rescisória, 2 (duas) já se encontram aposentadas e a que ainda se encontra em atividade, como assistente social, apresentou contracheque com renda líquida de cerca de R$ 8.000,00(oito mil reais).



    12. Diante da não comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da pensão especial, segundo as regras jurídicas invocadas pelas próprias autoras, em defesa da sua pretensão, o acórdão que julgou improcedente o pedido autoral, ao invés de violar manifestamente norma jurídica,deu-lhe pleno cumprimento, estando, inclusive, em sintonia com a jurisprudência.



    13. A violação da norma jurídica que constitui hipótese de rescindibilidade é a direta e frontal, aberrante,teratológica, detectável primo ictu oculi , desprezativa do ordenamento jurídico, circunstância que, a toda evidência, não está materializada, in casu .



    14. Improcedência do pedido da ação rescisória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53 do ADCT e 1º, inciso III, 5º, caput e § 1º e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente